Tribunal: TJDFT
Processo: 0009547-57.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009547-57.2017.8.07.0015 RECORRENTE: LOMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA RV LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE DE RECURSO DE AGRAVO PREVISTO TAXATIVAMENTE NA LEI DE FALÊNCIAS. ARTIGO 17 DA LEI 11.101/2005. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DAS INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.De acordo com o artigo 17 da Lei de Falência (Lei no 11.101/2005) da decisão que julga a impugnação de crédito, o cabe agravo, e não apelação. 2.Nos casos em que é expresso o cabimento de recurso específico, não se aplica os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, por se considerar erro grosseiro. Precedente do STJ. 3.Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando que a majoração da sucumbência não deve ocorrer no presente feito, tendo em vista que o recurso interposto sequer fora conhecido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EDcl no AREsp 1126486/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/3/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009